Tribunal: STF
Processo: ADI 1571
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-10
Data de publicação: 2003-12-10

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 83 da Lei no
9.430, de 27.12.1996. 3. Argüição de violação ao art. 129, I da
Constituição. Notitia criminis condicionada "à decisão final, na
esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário". 4. A norma impugnada tem como destinatários os agentes
fiscais, em nada afetando a atuação do Ministério Público. É
obrigatória, para a autoridade fiscal, a remessa da notitia criminis
 ao Ministério Público. 5. Decisão que não afeta orientação fixada
no HC 81.611. Crime de resultado. Antes de constituído
definitivamente o crédito tributário não há justa causa para a ação
penal. O Ministério Público pode, entretanto, oferecer denúncia
independentemente da comunicação, dita "representação tributária",
se, por outros meios, tem conhecimento do lançamento definitivo. 6.
Não configurada qualquer limitação à atuação do Ministério Público
para propositura da ação penal pública pela prática de crimes contra
 a ordem tributária. 7. Improcedência da ação